Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-80.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EDITAL COM LISTA NOMINAL DOS CREDORES. PRAZO DECADENCIAL. DEZ DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. CRÉDITO RETARDATÁRIO. TRÊS ANOS A CONTAR A SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Art. 49, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Logo, a recuperação judicial abrangerá a quase totalidade dos credores, desde que o crédito esteja constituído anteriormente ao pedido.
2. Nos termos do Art. 10, caput e §5o, da Lei n. 11.101/2005, se a habilitação for apresentada após a publicação do edital, mas antes da homologação do quadro-geral de credores, será recebida como impugnação e processada na forma dos art. 13 a 15 da referida lei. Contudo, se a habilitação for apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, será recebida como retificação, estando sujeita a prazo decadencial de três anos, contados da data de publicação da sentença que decretou a falência, conforme § § 6o e 10 do Art. 10 da Lei 11.101/05.
3. No caso em apreço, a ação proposta pelo autor tem como objetivo incluir seu crédito no quadro geral de credores da falida, entretanto, foi proposta fora do prazo de impugnação de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação da relação de credores, ou de retificação do quadro geral, pois ajuizado após o prazo de três anos da decretação da falência por sentença.
4. Deve ser mantido o indeferimento da inicial por desatendimento das exigências dos Arts. 8o e 10o da Lei 11.101/05, que preveem o procedimento e os prazos para a habilitação retardatária no quadro geral de credores, seja por impugnação, seja por retificação, bem sabendo que o Juízo sentenciante se ateve a observar aos requisitos processuais necessários aplicáveis ao caso em análise.
5. Apelação cível conhecida e não provida.